Tribunal: TJPA
Processo: 0805915-06.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10259 - Dirigente Sindical
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805915-06.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE NATUREZA COMINATÓRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LICENÇA PARA REPRESENTAÇÃO CLASSISTA. LIBERDADE SINDICAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL. LEI Nº 5.810/94, ARTIGO 95 §1º. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Os incisos I e III do art. 8º da CF/88, assegura a liberdade sindical e a livre representação da categoria pelo sindicato;

2.
A Lei 5.812/94,
ART. 95, §1º: “
Art. 95.
É assegurado ao servidor o direito à licença para desempenho de mandato em confederação, federação, sindicato representativo da categoria, associação de classe de âmbito local e/ou nacional, sem prejuízo de remuneração do cargo efetivo. (NR)

§ 1º Somente poderão ser licenciados os servidores eleitos para cargos de direção ou representação nas referidas entidades, até o máximo de quatro por entidade constituída em conformidade com o art. 5º, inciso LXX, alínea “b”, da Constituição Federal.

3.Analisando o termo de posse da Diretoria do
SINDICATO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ (ID
4915475
), nos autos do processo originário, verifico a existência de ao menos quatro cargos de direção na referida entidade, o que justifica o licenciamento de até 4 servidores, desde que eleitos para cargos de direção.

4. À luz do contexto fático e da legislação pertinente, verifico que o licenciamento de até 4 servidores se trata de garantia constitucional, onde a melhor solução hermenêutica orienta a interpretação que salvaguarde direitos assegurados pela Carta Constitucional, sob pena de subverter-se a ordem constitucional, em ofensa ao Estado Democrático.

5. Afigura-se ilegal o ato impugnado, eis que viola disposição de lei, que interpretada conforme a constituição, garante o direito à representação classista, garantida a licença remunerada daqueles que foram eleitos por seus associados, dentro do limite legal previsto no art. 95, §1º da Lei nº 5.810/94.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 13 de julho de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo
ESTADO DO PARA
, devidamente representado por procuradora habilitado nos autos, com esteio no art.1.015, e ss., do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da ação de natureza cominatória nº
0833446-37.2018.8.14.0301
proposta pelo SINDICATO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ em face do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ.

Em sua inicial, o agravado, em síntese, narrou que
a direção do TCE/PA não está cumprindo com o art. 95, da Lei Estadual nº 5810/94, o qual possibilitou a licença para que até 04 membros da diretoria sindical pudessem
“... exercer a prerrogativa da licença para fiel desempenho da atividade sindical...”
(sic, fl. 10).

A título de tutela de urgência, postulou a ordem judicial para que mais dois membros da direção do sindicato sejam licenciados, sem prejuízo de sua remuneração.

Em decisão interlocutória, o Juízo singular decidiu nos seguintes termos:

“
1)

Que a Direção Superior do Tribunal de Contas do Estado do Pará conceda mais duas licenças
para o desempenho da atividade classista
, em 10 dias dias, a mais dois membros da diretoria do Sindicontas/PA, sem prejuízo de suas respectivas remunerações e demais direitos. Os nomes dos servidores serão indicados pela entidade sindical, a qual comprovará, no ato da indicação, a condição do servidor como membro da direção do referido sindicato.

2)

Para o caso de incumprimento das medidas, estipulo multa, cujo valor, se necessário, será arbitrado oportunamente, mas que incidirá desde o ato de resistência (art. 537 do CPC)
.

3)

Citar e intimar demandado na pessoa do seu gestor(a)
,
para que tome ciência, cumpra a presente decisão,
bem como
apresente sua defesa, observado o prazo legal,
vez que, nessa circunstância, em princípio, o TCE/PA poderá figurar no polo passivo da demanda.

4)

Intimar o Estado do Pará, por ora, apenas na condição de terceiro interessado para tomar ciência do feito e desta decisão.

5)

Cumprir URGENTE.
”

Em suas razões recursais, aduz o seguinte: inexistência das condições para o deferimento da tutela de urgência; preliminar de ilegitimidade ativa do SINDICONTAS-PA; ausência de direito subjetivo à concessão de quatro licenças remuneradas; licenças devidamente concedidas dentro do limite legal; ato administrativo discricionário; interferência no mérito administrativo; descabimento de tutela provisória em face da fazenda pública; concessão do efeito suspensivo em face da decisão guerreada.

Ao final, o conhecimento e provimento do recurso.

Em decisão interlocutória, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID Num. 833296 - Pág. 1/4).

O Estado do Pará interpôs agravo interno em face da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

O
SINDICONTAS-PA apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso de agravo interno.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, considerando que os fundamentos do agravo interno se confundem com o mérito do recurso de agravo de instrumento, julgo aquele prejudicado e passo à análise do mérito do presente instrumento, em consonância com o princípio da razoável duração do processo e da primazia do julgamento de mérito.

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Pois bem, conforme narrado acima, o agravado, em síntese, suscitou que a direção do TCE/PA não está cumprindo com o art. 95, da Lei Estadual nº 5810/94, o qual possibilitou a licença para que até 04 membros da diretoria sindical pudessem
“... exercer a prerrogativa da licença para fiel desempenho da atividade sindical...”
(sic, fl. 10).

Em função disso, a título de tutela de urgência, postulou a ordem judicial para que mais dois membros da direção do sindicato sejam licenciados, sem prejuízo de sua remuneração. O pedido liminar foi deferido.

Em suas razões recursais o Estado do Pará aduz o seguinte: inexistência das condições para o deferimento da tutela de urgência; preliminar de ilegitimidade ativa do SINDICONTAS-PA; ausência de direito subjetivo à concessão de quatro licenças remuneradas; licenças devidamente concedidas dentro do limite legal; ato administrativo discricionário; interferência no mérito administrativo; descabimento de tutela provisória em face da fazenda pública; concessão do efeito suspensivo em face da decisão guerreada.

Em relação à alegação de ilegitimidade ativa que levaria à extinção sem resolução do mérito dos autos principais, os termos do art. 485, VI do NCPC, na linha do entendimento adotado quando da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo, verifico que se trata de fundamento jurídico não apreciado pelo Juízo de primeiro grau, desse modo, sua apreciação neste momento processual configuraria notória supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, por parte deste órgão julgador.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUOTAS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA LIDE. ALTERNATIVAMENTE, PEDIDO FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO
. UNÂNIME. . (Agravo de Instrumento Nº 70075817338, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 28/03/2018).

(TJ-RS - AI: 70075817338 RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 28/03/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2018).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRAMA DE CONCESSÃO DE RODOVIAS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.
QUESTÃO NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. PEDÁGIO. SISTEMA TARIFÁRIO. CATEGORIA DE VEÍCULOS. TRÁFEGO COM EIXOS SUSPENSOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REDUÇÃO DA TARIFA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. 1
. É defeso ao Tribunal apreciar preliminar de incompetência sem o prévio pronunciamento a respeito da tese pelo magistrado a quo, pena de supressão de instância e consequente ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Não se revela razoável autorizar a mudança de categoria na tarifa de pedágio em sede de antecipação de tutela quando não satisfeito o requisito da verossimilhança das alegações. RECURSO PACIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

(TJ-PR - AI: 7594745 PR 0759474-5, Relator: Vilma Régia Ramos de Rezende, Data de Julgamento: 25/05/2011, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 646).”

Por isso, com o escopo de evitar, por parte deste Juízo, a ocorrência de notória supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, deixo de me manifestar sobre esse ponto das razões recursais.

DO MÉRITO.

No caso, importante destacar as diretrizes da atividade classista dispostas no
art

.
8º
, da
CF/88
, que, em seus incisos I e III, asseguram a liberdade
sindical
e a livre representação da categoria pelo sindicato, nos termos que seguem:

“
Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical;

(....)

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;
”

Por sua vez, no que diz respeito aos servidores públicos, o art. 37, VI, assegura o direito à livre associação sindical, in verbis:

“Art. 37 (omissis). (...)

VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;”

Analisando propriamente o art. 95 da Lei nº 5.810/1994, esse dispõe:

“Art. 95.
É assegurado
ao servidor o direito
à licença para desempenho de mandato em confederação, federação, sindicato representativo da categoria, associação de classe de âmbito local e/ou nacional, sem prejuízo de remuneração do cargo efetivo
. (NR)

§ 1º
Somente poderão ser licenciados os servidores eleitos para cargos de direção ou representação nas referidas entidades, até o máximo de quatro por entidade constituída
em conformidade com o art. 5º, inciso LXX, alínea “b”, da Constituição Federal. (NR)

§ 2º A licença terá duração igual ao mandato, podendo ser prorrogada, no caso de reeleição, por uma única vez. (NR)

§ 3º O período de licença de que trata este artigo será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. (NR)

Seção VIII - Da Licença para Acompanhar Cônjuge”

Pois bem, da leitura do dispositivo transcrito acima, verifico ser um direito
assegurado
ao servidor, a
licença para desempenho de mandato em confederação, federação, sindicato representativo da categoria, associação de classe de âmbito local e/ou nacional, sem prejuízo de remuneração do cargo efetivo.
Porém, desde que para cargos de direção ou representação nas referidas entidades, até o máximo de quatro por entidade constituída.

Nesse contexto, analisando o termo de posse da Diretoria do
SINDICATO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ (ID
4915475
), nos autos do processo originário, verifico a existência de ao menos quatro cargos de direção na referida entidade, o que justifica o licenciamento de até 4 servidores,
desde que eleitos para cargos de direção
.

De mais a mais, à luz do contexto fático e da legislação pertinente, verifico que o licenciamento de até 4 servidores
se trata de
garantia constitucional, onde a melhor solução hermenêutica orienta a interpretação que salvaguarde direitos assegurados pela Carta Constitucional, sob pena de subverter-se a ordem constitucional, em ofensa ao Estado Democrático.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA PARA REPRESENTAÇÃO CLASSISTA. LIBERDADE SINDICAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL. 1- Os incisos I e III do art. 8º da CF/88, assegura a liberdade sindical e a livre representação da categoria pelo sindicato; 2- A Lei 5.812/94, aplicada subsidiariamente à legislação municipal, prevê em seu art. 95, o direito de licença de até 04 (quatro) servidores eleitos para o cargo de direção ou representação nas atividades sindicais, sem prejuízo de sua remuneração do cargo efetivo; 3- O ato administrativo que restringe a menor a disposição constitucional opera em descompasso com os princípios do Estado Democrático de Direito; 4- Agravo conhecido e desprovido. (2018.00938378-59, 187.025, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-15)”

“REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS. LICENÇA REMUNERADA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. LIBERDADE SINDICAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 - A liberdade sindical, prevista no art. 8° da Carta Constitucional Federal traduz-se em manifestação do direito fundamental de liberdade de associação (art. 5°, inciso XVII): 2 – No âmbito da Constituição Estadual, por seu turno, é assegurado aos servidores estaduais o exercício de mandato sindical sem prejuízo da remuneração do cargo ocupado, conforme se depreende de seu art. 27, inciso II 3- Em igual senso, a Lei Orgânica do Município e o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Mojuí dos Campos, asseguram, no limite de até 02 (dois) servidores, o direito à licença remunerada para exercício de mandato classista. 4 – Sentença confirmada pela presente Remessa Necessária, nos termos do voto da relatora. (1689986, 1689986, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-01)”

Esse é o entendimento do Ministério Público de 2º Grau exarado em seu parecer, conforme trecho a seguir transcrito:

“Assim, verifica-se que o dispositivo legal supracitado, assegura o direito de que até quatro servidores sejam nomeados para exercício de atividade classista, sem prejuízo de suas respectivas remunerações, desde que se tratem de cargos de representação ou direção.

Nesse sentido, depreende-se da análise dos autos originários da presente ação, que existem quatro cargos de direção na referida entidade, o que respalda o pedido do ora Agravado, para que mais dois membros eleitos para o cargo de direção tenham suas licenças concedidas.”

(...)

Frente ao exposto, sou pelo conhecimento e desprovimento do presente Agravo, entendendo pela manutenção da liminar que determinou que mais dois servidores sejam licenciados para exercício de atividade sindical.”

Desse modo,
afigura-se ilegal o ato impugnado, eis que viola disposição de
lei, que interpretada conforme a constituição, garante o direito à representação classista, garantida a licença remunerada daqueles que foram eleitos por seus associados, dentro do limite legal previsto no art. 95, §1º da Lei nº 5.810/94.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e nego provimento,
nos termos da fundamentação lançada,
que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 13 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 28/07/2020